Tribunal: TJSP
Processo: 2031584-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA -– IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HONORÁRIOS. Decisão proferida em ação ordinária, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública – Incabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte credora, ora agravante – Ainda prevalece o entendimento adotado pela Súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA -– IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HONORÁRIOS. Decisão proferida em ação ordinária, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública – Incabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte credora, ora agravante – Ainda prevalece o entendimento adotado pela Súmula 519 do STJ – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 408), preceitua que: "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios" – Na hipótese dos autos, não houve extinção total, ou parcial, da execução, nem se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, a atrair a incidência do enunciado de Súmula no 345 do STJ – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.